Tribunal: TJSP
Processo: 2169600-48.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Agravo de instrumento – Produção antecipada de provas – Assistência judiciária gratuita – Negativa pelo Juízo 'a quo' – Elementos comprobatórios – Situação de hipossuficiência que impede o pagamento das custas sem prejuízo próprio - Necessidade não se confunde com miserabilidade - Hipótese de reforma da decisão agravada – Recurso provido.